Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700420-94.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF, DEISE WEBER ROCHA OTTONI, DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLENIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI, RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA, SIMONE COSTA RESENDE DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLECIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONCALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER, ABIGAIL JUNQUEIRA TORRES, ANA VALERIA SILVA GONCALVES, HELOISA LONDE MORATO FONTENELLE, JOSETTE ISABEL CHRISTOFOLI CAVALCANTI, MARCOS BARBOSA, RENATA BITTAR, TERCIO DA COSTA ALVIM, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, CARLOS LORENCO GOMES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em face da decisão monocrática proferida no cumprimento de sentença derivado do Mandado de Segurança Coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000, no qual foi deferido o pedido dos exequentes para determinar à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a imediata reimplantação das vantagens remuneratórias denominadas “quintos/décimos” nos contracheques dos requerentes, a partir da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025, com apuração dos valores retroativos em sede de liquidação. Na decisão impugnada, ID 67759627, entendeu-se que o título executivo judicial originado no Mandado de Segurança no 4.325/1995 ostenta plena eficácia e não pode ser afastado por mera orientação administrativa ou alteração normativa superveniente, estando amparado em coisa julgada material, o que legitima a execução individual promovida pelos servidores substituídos pelo sindicato impetrante. No bojo da petição de embargos (ID 68709264), a UNIÃO sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão monocrática. Alega, de um lado, omissão pela ausência de manifestação expressa acerca da decisão proferida na Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.07.0000, na qual ter-se-ia revisto parcialmente o título judicial formado no MS no 4.325/1995. De outro lado, aponta contradição entre a fundamentação adotada para reconhecer a legitimidade dos exequentes e os limites subjetivos da decisão proferida naquele mandado de segurança coletivo, sustentando que apenas os servidores efetivamente beneficiados pela decisão de 1995 e que tiveram a vantagem suprimida a partir de maio de 2017 poderiam figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam indeferidos os pedidos de extensão do decisum, ou, alternativamente, que seja suprida a omissão e sanada a contradição apontadas, com vistas à formação de prequestionamento para interposição de recursos excepcionais. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que os pedidos de extensão da decisão embargada, pendentes de análise nos presentes autos eletrônicos, apenas serão examinados após a preclusão da presente decisão, em razão da prejudicialidade apontada pela UNIÃO no bojo da peça recursal que ora examino. No tocante ao conteúdo do recurso, ressalto que os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que seu cabimento quando houver, na decisão judicial obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, erro material. A natureza do recurso aclaratório aponta no sentido de que o juiz deve se manifestar sobre os pontos suscitados pelo embargante, ainda que para rejeitá-los, desde que relacionados com a matéria de julgamento. A jurisprudência pátria, inclusive a consubstanciada na Súmula 98 do STJ, também reconhece que os embargos podem ser manejados com fins de prequestionamento, desde que observadas as balizas legais, sem desvirtuar sua finalidade precípua, que é aclarar ou integrar decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou materialmente equivocada. No presente caso, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. A primeira alegação de omissão – fundada na ausência de manifestação acerca de decisão proferida na Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.07.0000 – revela-se descabida. Isso porque a decisão monocrática foi proferida com base nos elementos constantes dos autos à época, não havendo qualquer registro nos autos de cumprimento de sentença sobre a tramitação ou o conteúdo daquela ação revisional. A própria embargante limitou-se a transcrever a ementa do v. acórdão e trecho isolado de voto que não satisfaz a necessidade de fundamentação clara sobre a extensão da eficácia sobre o caso concreto e em qual medida faz emergir o vício passível de correção por meio dos declaratórios. Afirma, inclusive, que se trata de decisão sem trânsito em julgado. Não se pode exigir do julgador a consideração de elementos fáticos e jurídicos que sequer estavam à disposição nos autos. A decisão embargada apreciou, com base no conjunto de elementos disponível, o pedido de reimplantação das vantagens remuneratórias, não se verificando qualquer omissão passível de correção pela via aclaratória. No tocante à alegada contradição quanto à legitimidade dos exequentes, também não há reparo a se fazer. A decisão embargada expressamente reconheceu a legitimidade dos servidores substituídos pelo sindicato impetrante, amparando-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os substituídos em mandado de segurança coletivo possuem legitimidade para promover execução individual do julgado, independentemente de filiação ao sindicato no momento da impetração. A pretensão da União, portanto, não se funda em qualquer incoerência lógica entre premissas e conclusão, mas sim na inconformidade com a tese jurídica adotada, o que atrai a vedação de rediscussão da causa por meio de embargos de declaração, como reiteradamente adverte a jurisprudência dos tribunais superiores. A insurgência da embargante, travestida de alegação de contradição, tem nítido caráter infringente, sem respaldo nas hipóteses legais de cabimento. A par disso, o uso dos aclaratórios como substitutivo de recurso próprio ou como sucedâneo da impugnação à execução, prevista no artigo 535 do CPC, mostra-se incompatível com o sistema processual. Com efeito, as questões relativas à inexequibilidade do título e à ilegitimidade de parte, suscitadas nos embargos, deveriam ter sido veiculadas por meio da impugnação cabível, o que reforça a inadequação da via eleita e afasta a admissibilidade do presente recurso. Ressalta-se, por fim, que todos os elementos relevantes à formação do convencimento deste Juízo foram devidamente considerados quando da prolação da decisão ora impugnada, a qual se mantém íntegra, coesa e livre dos vícios aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão monocrática embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator